Tribunal: TJMT
Processo: 1014770-38.2024.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014770-38.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DONATO REGO - CPF: 301.333.138-08 (RECORRENTE), GABRYELA FEIER DEFACCI - CPF: 055.552.631-39 (ADVOGADO), AGRO VERDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 24.384.777/0001-65 (RECORRIDO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), DIELLISON LUIZ SILVA - CPF: 031.714.811-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. EMISSÃO DE CHEQUE. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. DEPÓSITO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 26.233,23 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), a título de devolução de quantia, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. A recorrente alega, preliminarmente, (i) cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide e (ii) ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não possui responsabilidade pelo cheque emitido, por ser terceira de boa-fé na cadeia de circulação do título, e que não há fundamento para a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) examinar se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide; (iii) analisar a legitimidade passiva da recorrente; e (iv) definir se é cabível a responsabilização da recorrente pela devolução do valor do cheque e pelo pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se reconhece a alegada ausência de dialeticidade recursal, porquanto a recorrente impugna suficientemente os fundamentos da sentença, ainda que com remissão a argumentos já apresentados em sede de defesa, o que é admitido pela jurisprudência.

4.

Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em conjunto probatório documental robusto e suficiente para formação do convencimento judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não merece acolhimento, pois restou demonstrado nos autos que a negociação do cheque se deu no âmbito da empresa recorrente, por meio de seu único cotista, o qual repassou a cártula a terceiros após a desistência do negócio pelo recorrido.

6.

A recorrente não pode ser considerada terceira de boa-fé na cadeia de circulação do cheque, uma vez que sua atuação se deu diretamente na relação contratual com o recorrido, inclusive sendo informada da desistência do negócio antes do depósito do título.

7.

A conduta de repassar o cheque a terceiros, após manifestação clara do recorrido quanto à desistência da compra, caracterizou falha na prestação do serviço e ofensa à boa-fé objetiva, ensejando responsabilidade civil pela devolução da quantia e pela compensação dos danos morais decorrentes da indevida negativação e da insegurança patrimonial causada.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não importando em enriquecimento indevido, mas sim em compensação adequada pelo abalo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a remissão a fundamentos jurídicos anteriores quando o recorrente demonstra de forma suficiente as razões de sua irresignação, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

2.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não se caracterizando cerceamento de defesa.

3.

Configura-se legitimidade passiva da empresa cujo representante direto participou da negociação frustrada e repassou indevidamente a cártula a terceiros.

4.

A restituição do valor do cheque e a indenização por danos morais são devidas quando demonstrada a responsabilidade da empresa por conduta que frustrou o negócio e causou prejuízo patrimonial e moral ao emitente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 242, caput; 280, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 94.026/MT, rel. Min. Vicente Leal, j. 23.09.1997, DJ 20.10.1997, p. 53143; STJ, AgRg no REsp 1.182.926/ES, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17.03.2011, DJe 05.04.2011; TJDFT, Acórdão 1938507, 0723581-94.2024.8.07.0000, rel. Des. Fátima Rafael, j. 24.10.2024, DJe 21.11.2024.

RELATÓRIO

Contra a sentença que julgou procedentes os pedidos que consistiram na condenação da recorrente ao pagamento da importância de R$ 26.233,23 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), e a reparar danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é interposto o presente recurso inominado.

Preliminarmente, suscita as seguintes questões:

(i)

violação ao devido processo legal em face do cerceamento de defesa;

(ii)

ilegitimidade passiva.

No mérito, assevera que não existe obrigação contratual ou legal, pois é terceira de boa-fé na cadeia de circulação do cheque.

Por fim, sustenta que não há fundamento para a condenação por danos morais.

Pugna pela decretação da nulidade da sentença e o provimento para julgar improcedente a ação.

Argumenta que se configurou violação aos artigos 242,
caput
, e 280,
caput
, ambos do CPC.

Postula seja o presente recurso conhecido e provido para rescindir a sentença de mérito prolatada nos autos do processo nº 1038670-70.2024.8.11.0001.

Nas contrarrazões o recorrido alega ausência de dialeticidade recursal; no mérito, pede o desprovimento.

VOTO

Eminentes pares,

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal (interesse, tempestividade, recurso adequado, preparo), conheço do recurso interposto.

Analiso a preliminar de
ausência de dialeticidade recursal
.

Leitura atenta das razões de recurso permitem a inferência de que os fundamentos da sentença foram suficientemente impugnados.

Com efeito, a orientação jurisprudencial é de que “
A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade recursal, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo
” (
Acórdão 1938507
, 0723581-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.
). Vale dizer, desde que suficientemente externados os motivos da irresignação.

Daniel Amorim Assumpção Neves, a propósito do novo comando do art. 1.021, § 1º, considera que o recorrente, ao invés de 'copiar' e 'colar' os fundamentos da petição inicial ou da contestação, pode fazer remissão aos mencionados fundamentos jurídicos. E arremata o jurista argumentando que 'o limite dessa fundamentação remissiva é verificado na matéria fática, porque nesse caso a impugnação deverá se desenvolver no tocante à valoração probatória, o que, por razões lógicas, não poderá ser feita nem na petição inicial, nem na contestação.

Vai assim rejeitada essa preliminar.

Acerca das
questões preliminares
suscitadas pela recorrente, a primeira consiste no cerceamento de defesa, porque o magistrado singular procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Porém, quando os fatos podem ser provados apenas pela prova documental acostada aos autos, mostra-se despicienda a dilação probatória, constituindo-se isso no poder-dever de o juiz proceder ao julgamento antecipado da lide. Cito:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENCIA
. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO.

-
O MAGISTRADO TEM O PODER-DEVER DE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE, DESPREZANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PARA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, AO CONSTATAR QUE O ACERVO DOCUMENTAL ACOSTADO AOS AUTOS POSSUI SUFICIENTE FORÇA PROBANTE PARA NORTEAR E INSTRUIR SEU ENTENDIMENTO
.

- SE A DECISÃO QUE DECRETOU O SEQUESTRO DOS BENS E VENCIMENTOS DE PREFEITO E VEREADORES MUNICIPAIS, PROCLAMADA PARA ASSEGURAR A EFICACIA DA SENTENÇA CONDENATORIA EM SEDE DE AÇÃO POPULAR FUNDOU-SE EM INCONTROVERSA PROVA DOCUMENTAL, NÃO HA QUE SE FALAR CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

- RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(REsp n. 94.026/MT, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 23/9/1997, DJ de 20/10/1997, p. 53143.)

EMENTA

LOCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECONHECIDO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC.

2.
O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme de que o Juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir o seu entendimento (AgRg no REsp.

775.349/MS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 6.2.2006).

3. Apurar se a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, de modo a se permitir ou não o julgamento antecipado da lide, é questão que exige o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. O julgado vergastado reconheceu que o feito, satisfatoriamente instruído, comportava julgamento antecipado, estando configurado, de forma clara, o inadimplemento contratual. Nesse contexto, a análise da irresignação encontra empecilho nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.182.926/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 5/4/2011.)

Portanto, não houve violação ao devido processos legal.

Rejeitada, assim, essa preliminar.

Quanto à preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrente, por igual não prospera.

Os áudios juntados com a petição inicial levam à constatação de que a arma de fogo – um rifle – estava sendo negociada entre o recorrido Rodrigo Donato Rego e a pessoa de Diellison.

Diellison Luiz Silva, segundo consta no documento nominado “ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE AGRO VERDE AGROPECUÁRIA LTDA”., inscrita no CNPJ sob o nº 24.384.777/0001-65,
é o único cotista da referida empresa
, após sua esposa ter-lhe transferido as suas próprias cotas (ID 312878383).

A empresa recorrente, segundo consta no próprio documento acima citado, atua, também, no comércio varejista de armas e munições.

Logo, trata-se de uma
nonsense
a aventada ilegitimidade passiva
ad causam
, pois Diellison, como representante da recorrente, atuara no exercício de gestão da empresa recorrente Agro Verde Agropecuária Ltda.

No mérito
, estou encaminhando o voto para desprover a pretensão recursal.

A pretensão recursal busca convencer que não haveria obrigação contratual ou legal, pois estaria na posição de terceira de boa-fé na cadeia de circulação do cheque.

Nada mais absurdo: a empresa recorrente, que, friso, também atua na venda de armas de fogo e munições, estava negociando uma arma de fogo com o recorrido; a negociação não foi concretizada.

Os áudios anexados com a peça vestibular demonstram que antes de ser emitida a autorização para compra do rifle, o recorrido manifestara a vontade de desistir do negócio, pois estava iniciando a construção de sua casa, e precisava do valor de face do cheque.

O cheque fora emitido em 16/09/2023, com prazo de 06 (seis) meses para pagamento, ou seja, foi pré-datado, constando na cártula a menção “
Bom P/

16/03/2024
” (ID 312878351).

Por meio dos referidos áudios, verifica-se que, mesmo tendo o recorrido Rodrigo avisado que não era para a empresa proceder ao depósito do cheque, a AGRO VERDE AGROPECUÁRIA, ora recorrente, desconsiderando solenemente o pedido e o aviso do recorrido, de que o cheque que emitira não fosse depositado junto ao banco sacado, pois não haveria suficiente provisão, mesmo assim depositou-o.

Note-se: o depósito do cheque ocorreu antes mesmo de findar o prazo, pois “
era bom para 16/3/2024
”, e foi depositado antes de 13/03/2024 (data do áudio em que o recorrido Rodrigo comunica Diellison de que, apesar de suas solicitações e avisos, ocorreu o depósito do cheque). Basta
abrir
o áudio que está no ID 312878358 para chegar a essa conclusão.

Logo, evidente a falha na prestação do serviço, pois, convém lembrar, o rifle que estava sendo negociado, cuja transação não foi adiante, jamais fora entregue ao recorrido.

Em verdade, o cotista da empresa recorrente (Diellison) repassara o cheque a terceiros. Por conseguinte, a AGRO VERDE, ora recorrente, não é terceira, haja vista que se enquadram nesta condição apenas quem recebeu o cheque das mãos de Diellison.

Ora, resta claro que o direito de terceiros não está sendo afetado ou prejudicado na negociação, não se podendo cogitar que isso ocorreu.

O que importa ter claro é que o repasse da cártula a terceiros, quando o negócio já estava desfeito, não pode vir em prejuízo do recorrido, haja vista que a empresa recorrente, que, torno a dizer, vendia armas de fogo e munições, era sabedora das condições exigidas para alguém adquirir uma arma de fogo, e que, num dos áudios, comprometeu-se a devolver o cheque ao recorrido, mas que não o fez. E isso está claramente retratado no áudio igualmente datado de 13/03/2024 (ID 312878359) no qual Diellison admite que repassou o cheque e que comprometeu-se a resolver a questão (disse ele: “
Vou dar um jeito de resolver isso para você ... Mas eu resolvo tua situação. Fica tranquilo.”
).

Ora, Diellison admitiu que causou prejuízo ao recorrido o repassar o cheque a terceiros, tanto que comprometeu-se a resolver a situação do recorrido.

Logo, evidenciada a obrigação contratual e legal da recorrente, que provocou toda a situação adversa experimentada pelo recorrido.

Sobre a condenação a reparar danos morais, acatada na sentença, tenho claro que se encontra fundamentada nos fatos, pois a transferência da cártula a terceiros pelo cotista da empresa recorrente provocou insegurança financeira na esfera patrimonial do recorrido, não se tratando, então, de mero desfazimento de contrato, incorrendo em abuso de direito na medida em que, além de repassar o cheque a terceiros, que o descontaram antes da data aprazada, menospreza a dignidade do recorrente, sempre apresentado subterfúgios para não devolver a cártula.

O valor arbitrado é adequado à compensação provocada pela conduta do ofensor, atendendo ao critério punitivo-pedagógico-profilático, não importando em indevido enriquecimento sem causa do credor, e tampouco em algo que nada represente ao devedor.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sucumbente a recorrente, suportará as custas do processo, e honorários advocatícios à razão de 12% (doze) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025